Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de revisão contratual.
2. A parte recorrente alegou insuficiência de recursos, juntando declaração de hipossuficiência e contracheque.
3. O juízo de origem indeferiu o pedido, considerando a renda mensal líquida incompatível com a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente preenche os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A renda mensal da recorrente ultrapassa o limite objetivo de cinco salários mínimos, adotado pela jurisprudência do TJDFT e pela Defensoria Pública como parâmetro para concessão da gratuidade.
6. A declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira para arcar com os custos do processo.
7. Não foram apresentadas despesas extraordinárias que comprometam a subsistência da recorrente.
8. A jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a presunção de hipossuficiência quando há incompatibilidade entre os rendimentos e a alegação de vulnerabilidade econômica.
9. A decisão de indeferimento está fundamentada nos arts. 5o, LXXIV, da CF/1988 e 99, §2o e §3o, do CPC, que exigem comprovação da insuficiência de recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando a parte aufere renda superior ao limite objetivo adotado pela jurisprudência. 2. A simples declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o benefício diante de elementos que evidenciem capacidade financeira”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626882, Proc. no 07216684820228070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 05/10/2022; TJDFT, Acórdão 1663742, Proc. no 07072185820228070014, Rel. CARMEN BITTENCOURT, Rel. Designado: TEÓFILO CAETANO, j. 08/02/2023; TJDFT, Acórdão 1735400, Proc. no 07168051520238070000, Rel. RENATO SCUSSEL, j. 26/07/2023; TJDFT, Acórdão 1734865, Proc. no 07194138320238070000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, j. 25/07/2023; TJDFT, Acórdão 1711738, Proc. no 07094115420238070000, Rel. EUSTÁQUIO DECASTRO, j. 06/06/2023.